Tribunal: TJDFT
Processo: 0706274-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0706274-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANESSA CRISTINA ALVES BRITO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A., ITAU UNIBANCO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Wanessa Cristina Alves Brito em face da r. decisão (ID 43904018, fls. 413/417) que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas ajuizada em desfavor de BRB Banco de Brasília S/A e outros, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. A Agravante, por meio da petição de ID 44395773, requereu a desistência do presente recurso. Ante o exposto e não sendo necessária a concordância da parte adversa, homologo o pedido de desistência. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator